Tribunal: TJDFT
Processo: 0003081-85.2000.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003081-85.2000.8.07.0001 RECORRENTES: COGUMELOS COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME, ZILDA ALVES VILELA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, WESLEY MONTEIRO DOS SANTOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 32412195, admitiu o recurso especial manejado por COGUMELOS COMÉRCIO DE SORVETES LTDA – ME e ZILDA ALVES VILELA. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 35548830 – p. 4/5), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, e REsp 1.906.623/SP (Tema 1.076), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014